Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725673-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CARLOS JOSE DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 125477861 do processo n. 0713784-56.2022.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Carlos José de Araújo contra a instituição financeira agravante e Banco Inter S.A., Banco Daycoval S.A. e Banco de Brasília S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência, para limitar os descontos das prestações dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Em suas razões recursais (ID 37906490), relata o agravante que “o agravado possui o contrato de empréstimo consignado, CCB n. 18380076 - ID 130451222, vigente, com pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas de R$615,00 (seiscentos e quinze reais), com vencimento da primeira parcela em 10/5/2021”. Sustenta que, “no caso em tela, não há estrapolação da margem consignável do agravado, pois os contratos realizados mediante convênio com o órgão empregador respeitaram o percentual máximo de 30% (trinta por cento) da margem disponível, sequer há essa alegação na petição inicial”. Aduz que a parte agravada “agiu com ampla autonomia de vontade, escolhendo, inclusive, a forma de pagamento por ser um meio menos gravoso, com juros menores”. Defende que “a jurisprudência foi pacificada no sentido de manter válida a contratação regular pelo consumidor, inexistindo limitação de 30% (trinta por cento) em relação a empréstimos que não sejam pela modalidade do consignado e que, igualmente, não podem afetar a margem consignável utilizada para a validação daquela contratação”. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma o decisum recorrido, com o indeferimento da tutela de urgência requerida pelo autor na origem. Preparo recolhido (ID 37906491). Em razão da prevenção verificada (ID 38188857), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, reputam-se presentes tais requisitos. Verifica-se, na hipótese, que o agravado é policial militar da reserva, de sorte que a controvérsia deve ser examinada com base na Lei n. 10.486/02, que dispõe especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. Frise-se que, recentemente, foi aprovada a Lei n. 14.131/21, que dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito consignado até 31 de dezembro de 2021, e outros 5% (cinco por cento) exclusivos para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Nesse norte, na esteira do art. 27, § 3o e art. 29, § 1o, ambos da Lei n. 10.486/02, interpretado conjuntamente com o art. 1o, parágrafo único, II, da Lei n. 14.131/21, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios, além da possibilidade de descontos de até 5% (cinco por cento) para amortização de cartão de crédito. Da análise do contracheque coligido aos autos de origem (ID 125351695), verifica-se que o agravado aufere remuneração bruta de R$12.335,16 (doze mil trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) e líquida na quantia de R$4.521,66 (quatro mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), já considerando os descontos das parcelas dos mútuos contraídos. Constata-se, no particular, que são descontados na folha de pagamento do autor as parcelas de R$3.694,55 (três mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e R$615,00 (seiscentos e quinze reais) a título de pagamento de prestações de empréstimos consignados pelo Banco Inter S.A. e Banco Safra S.A., respectivamente. Ademais, é debitado R$616,75 (seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) pelo Banco Inter S.A. em razão de amortização de cartão de crédito. A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal, a autorizar a manutenção da tutela de urgência deferida na origem. Ademais, observam-se descontos na conta-corrente do ora agravante denominados “débito conta parcelada”, “debito antecipacao salarial” e “débito brbparcelado” em valores variados (IDs 125351696, 125351699, 125351709 e 125351698). Contudo, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos Recursos Especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/3/2022, DJe 15/3/2022). Destaque-se que o referido precedente vinculante foi formado no julgamento de Recursos Especiais, cujas hipóteses se referiam exatamente a servidores públicos, isto é, sob a ótica do direito público. Assim, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no tocante a revogação da tutela de urgência concedida na origem. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a manutenção dos efeitos da decisão agravada afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender a decisão impugnada, que deferiu a tutela de urgência ao autor na origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora